Tribunal: TJMT
Processo: 0024206-16.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024206-16.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 033.148.851-56 (APELADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – DIREITO CONSTITUCIONAL – ART. 10, II, “B” DO ADCT – REINTEGRAÇÃO DO CARGO – DESOBRIGAÇÃO - ATO DISCRICIONÁRIO - SENTENÇA RETIFICADA APENAS QUANTO Á REINTEGRAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A estabilidade provisória, decorrente da maternidade, é estendida às servidoras contratadas excepcionalmente, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT.

No caso, faz jus a servidora à indenização de estabilidade gestacional até cinco meses após o parto.

No entanto, embora tenha sido determinado ao apelante reintegrar a apelada ao cargo ocupado anteriormente, tal entendimento não pode prevalecer, até mesmo porque como mencionado, tal fato aconteceu há mais de 06 anos atrás, desnecessária a reintegração, sendo devidos apenas o pagamento (conforme contrato de prestação de serviço acostado a inicial) dos proventos (acrescidos de juros e mora) dos meses posteriores a sua demissão, até 05 meses após o parto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá/MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Trabalhista nº 0024206-16.2016.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos vindicados na peça vestibular, para determinar ao Requerido que proceda à reintegração da Requerente no cargo anteriormente ocupado pelo período referente a estabilidade gestacional, bem como condenou o Município de Cuiabá ao pagamento dos proventos vencidos e vincendos até a afetiva reintegração da Autora, além dos demais direitos decorrentes do contrato, e, via de consequência, JULGOU EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenando o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, §3º e §8º do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante defende, em suma a inexistência de direito à estabilidade provisória no caso dos contratos temporários firmados com a Administração Pública uma vez que esta modalidade contratual “detêm prazo especifico de vigência e contam com a previsão orçamentária limitada ao seu tempo de vigência”.

Aduz que “o contrato temporário serve justamente para atender a situações excepcionais, de necessidade transitória” pois “inexiste, nos contratos temporários, expectativa de continuidade da relação de trabalho, em razão da iminência de extinção da necessidade do próprio serviço”.

Pontua que o Tribunal Superior do Trabalho, “corte responsável pela correta aplicação da legislação federal trabalhista, (...) pacificou a questão em sede de repercussão geral no sentido de ausência de estabilidade provisória de emprego nos casos de contratos temporários”.

Assevera que no caso dos autos, inexiste relação de emprego, havendo apenas contrato temporário com a Administração Pública, o qual se submete ao regime jurídico-administrativo.

Subsidiariamente, entendendo que as verbas pleiteadas são devidas, requer-se o acolhimento e o reconhecimento de que deve ser utilizado o valor indicado contratualmente, assim como, em sendo mantida a decisão, que seja autorizada a realização do desconto relativo ao pagamento do IRPF.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os argumentos apresentados no apelo (Id. 109343451).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id.112558451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos, em apertada síntese, que a apelada MARIA DE FÁTIMA DE ALMEIDA SILVA, fora contratada temporariamente pelo Município de Cuiabá/MT, em 02.04.2014 para exercer a função de serviços urbanos, laborando de segunda a sexta-feira de 07:00 às 16:00 h, percebendo o salário de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), sendo dispensada no dia 25.02.2015.

Pontua que foi surpreendida com a sua dispensa imotivada após ter dado a luz ao seu filho, sem receber sequer auxílio maternidade, não lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar os seus direitos.

Posteriormente, a apelada ajuizou a presente Ação Trabalhista, a qual fora julgada procedente nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na inicial para determinar ao Requerido que proceda à reintegração da Requerente no cargo anteriormente ocupado pelo período referente a estabilidade gestacional, bem como condeno o Município de Cuiabá ao pagamento dos proventos vencidos e vincendos até a afetiva reintegração da Autora, além dos demais direitos decorrentes do contrato, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, §3º e §8º do CPC.

Intimem-se.

Deixo de submeter a presente demanda ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário, à vista do art. 496, §3º, II do CPC.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas”. (Id. 109332694, fl.08).

Inconformado, o Município de Barão de Cuiabá/MT, interpôs o recurso de apelação de apelação em análise.

Pois bem.

A jurisprudência dominante tem entendido que as servidoras públicas, incluídas as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos moldes do artigo 7º, XVIII, da Constituição da República e do artigo 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ao fundamento de que se trata de garantias sociais de índole constitucional inderrogáveis

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR TEMPORÁRIO. GRAVIDEZ. ESTABILIDADE. ART. 4º, XVIII, DA CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. REINTEGRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...) II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela ora agravada, contra ato imputado ao Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo, objetivando sua reintegração no cargo de Soldado PM Temporário e prorrogação do contrato de trabalho, em razão da superveniência de gravidez, até o término do período de estabilidade de 180 (cento e oitenta) dias após o nascimento do filho. O acórdão recorrido reformou a sentença que denegara a segurança e concedeu parcialmente a ordem, garantindo, à impetrante, o "direito à licença gestante pelo prazo de 120 dias constitucionais e, consequentemente, à estabilidade provisória até o término da licença, sem prejuízo de seus vencimentos". Interposto, assim, Recurso Especial, pela Fazenda do Estado de São Paulo, que, inadmitido, ensejou a interposição de Agravo em Recurso Especial.

(...) IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘a servidora designada precariamente para o exercício de função pública faz jus, quando gestante, à estabilidade provisória de que trata o art. 10, II, 'b', do ADCT, que veda, até adequada regulamentação, a dispensa arbitrária ou sem justa causa de empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Pacificada, também, a orientação segundo a qual ainda que os efeitos secundários de eventual concessão da ordem impliquem o pagamento da remuneração devida à parte autora em relação ao período do seu afastamento do serviço público em decorrência do ato de sua demissão/exoneração, este fato não tem o condão de transformar o mandado de segurança em ação de cobrança. ’ (...).” (STJ, AgInt no AREsp 1067476/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 13/09/2018)

Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidora gestante. Cargo em comissão. Exoneração. Licença-maternidade. Estabilidade provisória. Indenização. Possibilidade. 1. As servidoras públicas, em estado gestacional, ainda que detentoras apenas de cargo em comissão, têm direto à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, c/c o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e art. 10, inciso II, alínea b, do ADCT. 2. Agravo regimental não provido. (STF, RE 420839 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 20/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 25-04-2012 PUBLIC 26-04-2012)

Ademais, o art. 10, II, b, da ADCT, prevê:

“Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

(...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

(...)

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto”.

Não bastasse isso, há de se registrar, que o artigo 10, II, do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), firmado pelo Brasil, estabelece que: “Devem-se conceder proteção especial às mães por um período de tempo razoável antes e depois do parto. Durante esse período, deve-se conceder às mães que trabalham licença remunerada ou licença acompanhada de benefícios previdenciários adequados”.

Dessa forma, conclui-se que, embora a manutenção do contrato de trabalho temporário pelo poder público seja ato discricionário, há que se assegurar a servidora em estado gestacional, a garantia de tais direitos sociais, ainda que contratadas a título precário, de sorte que, em caso de término do contrato de trabalho durante o período de estabilidade, se não houver reintegração ao cargo, deve-se pagar a indenização pecuniária devida.

Portanto, embora o apelante tenha sido determinado a reintegrar a apelada ao cargo ocupado anteriormente, pelo período da estabilidade gestacional, tal entendimento não pode prevalecer, até mesmo porque como mencionado, tal fato aconteceu há mais de 06 anos atrás, desnecessária a reintegração, sendo devidos apenas o pagamento (conforme contrato de prestação de serviço acostado a inicial) dos proventos (acrescidos de juros e mora) dos meses posteriores a sua demissão, até 05 meses após o parto, conforme acima explanado.

Quanto ao pedido de autorização para a realização de desconto relativo ao pagamento do IRPF, sobre os proventos a serem pagos a apelada, não deve prosperar.

Isso porque, conforme o artigo 43 da Constituição Federal, o fato gerador do imposto é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos que importem em acréscimos patrimoniais. As indenizações, além não

constituírem renda, também não importam em acréscimo patrimonial, uma vez que elas buscam justamente recompor uma situação anterior, compensando prejuízos suportados pela parte
.

Com essas considerações, dou provimento parcial ao recurso, retificando a sentença apenas para afastar a determinação de reintegração da apelada ao cargo ocupado anteriormente a sua dispensa, e condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de indenização gestacional pelo período correspondente ao mês que esta foi dispensada até o 5º mês após seu parto.

Consigno ainda que os valores da condenação devem ser acrescidos de juros e correção monetária pelo ipca-e nos termos do tema 810.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023